Tribunal: TJBA
Processo: 8196873-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8196873-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RAFAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida pelo Município de Salvador, visando à cobrança de multa administrativa decorrente de infração sanitária (RMI - Saúde), no valor de R$ 4.888,85, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a tese firmada no Tema 1.184 do STF à execução fiscal de multa administrativa; (ii) estabelecer se o processo cumpriu os requisitos temporais e processuais previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 para justificar sua extinção; (iii) determinar se a Portaria Municipal nº 052/2022 deve prevalecer como critério normativo para aferição do interesse de agir em execuções fiscais no âmbito do Município de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A multa perseguida possui natureza administrativa e não tributária, por decorrer do exercício do poder de polícia sanitária municipal, razão pela qual não se sujeita automaticamente à tese firmada no Tema 1.184 do STF, que trata de crédito tributário. 4 - O Tema 1.184 do STF não modulou efeitos, aplicando-se imediatamente a processos em curso; entretanto, o próprio julgado e a Resolução CNJ nº 547/2024 condicionam a extinção da execução à inércia processual por período superior a um ano sem citação ou movimentação útil, o que não ocorreu no caso concreto. 5 - A execução foi ajuizada em 20/12/2024 e extinta em 22/04/2025, sem que tenha transcorrido o prazo de um ano nem tenha sido determinada a citação do executado, o que inviabiliza a extinção com base na ausência de interesse de agir. 6 - O valor da multa (R$ 4.888,85) supera o limite mínimo de R$ 2.300,00 fixado pelo próprio Município de Salvador na Portaria nº 052/2022, que regula o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito municipal. 7 - A jurisprudência dos tribunais reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.184 a execuções fiscais de multas administrativas, considerando seu caráter pedagógico e o interesse público envolvido, nos termos da Súmula 452 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A tese firmada no Tema 1.184 do STF não se aplica automaticamente às execuções fiscais fundadas em multas administrativas, por se tratar de crédito de natureza não tributária. 2 - A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a inércia processual superior a um ano sem citação ou movimentação útil, o que deve ser demonstrado no caso concreto. 3 - Os entes federativos podem fixar, por norma própria, critérios objetivos para o ajuizamento de execuções fiscais, devendo tais normas ser respeitadas na análise do interesse processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 30, I, e 150, I e § 6º; CPC, art. 485, VI; Lei 9.525/2020, art. 160, VIII; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Portaria Municipal nº 052/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.403.530/SP, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24.11.2023; STJ, Súmula 452; TRF-5, ApCiv nº 0000185-41.2016.4.05.8103, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, j. 26.11.2020; TRF-5, ApCiv nº 0001564-51.2015.4.05.8103, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, j. 23.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8196873-76.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada RAFAFARMA MEDICAMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA